Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DAS TAXAS DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea recorrente contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, no valor de R$ 967,28, por danos materiais, e R$ 1.000,00, por dano moral, em decorrência da ausência de estorno das taxas de embarque pagas.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Os desgastes e prejuízos ocorridos em decorrência da pandemia de COVID-19 afetaram não só as empresas aéreas, com a redução significativa da quantidade de voos e fechamento de aeroportos, mas também a população de modo geral, com significativa perda econômica imposta pela política de isolamento. No entanto, a realização de audiências e sessões virtuais tem propiciado celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, consoante ditames dos Juizados Especiais, não se justificando a suspensão do processo. Indeferimento da suspensão do processo.
4. Houve a compra de 02 passagens aéreas, trecho Brasília – Cidade do México, localizador JZIRSM (ID 18106770– p.2) e 02 passagens para o trecho Cidade do México – Brasília, localizador RQSVZM (ID 18106771 – p.2), por meio de milhas, com pagamento em dinheiro das taxas de embarque. No entanto, devido a erro na efetivação da compra, a recorrida efetuou nova aquisição, com pagamento das taxas de embarque em duplicidade, sem, entretanto, o respectivo reembolso das tarifas da primeira compra (IDs 18106772 - p.1-4; 18106773 - p.1-4 e 18106793 – p.1-6).
5. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço, devido à ausência de estorno dos valores pagos referentes às taxas de embarques não usufruídas, é devida a restituição dos valores pagos, na forma simples.
6. Por outro lado, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade do autor, pois, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, não foi demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.